Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-70.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (APELADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELANTE), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. ROYALTIES E TAXA DE FUNDO DE MARKETING. AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGIVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Dos argumentos apresentados, não se apresenta razoável para reconhecer a liquidez e exequibilidade do título em questão, tendo em vista que, embora haja previsão de remuneração com base em percentual do faturamento bruto, verifica-se que os cálculos que instruem a inicial da execução não se referem a tal faturamento, se apresentando com valores diversos, que não possibilita a constatação da liquidez.

Embora a alegação que incumbe a apelada comprovar o faturamento, tem-se que a execução não foi lastreada com base nessa, tampouco com base no valor mínimo, não podendo se extrair a origem dos valores executados.

Quanto ao argumento que ainda que não se comprove o faturamento da apelada, o valor mínimo (R$ 3.500,00) ainda é exequível, não prospera, vez que dos documentos apresentados na inicial da execução não se verifica que os valores pretendidos pela apelante se trata do valor mínimo, porque tais valores não correspondem à disposição contratual, o que torna o título inexigível e ilíquido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002492-70.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RAIZEN S.A.

APELADO: JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIZEN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução interposto por

JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA., que julgou procedente o pleito formulado no presente embargo à execução, reconhecendo a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título em execução, declarando extinta a execução 1027848-04.2021.8.11.0041. Condenou o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que o título executado é líquido e incumbe a apelada comprovar o seu faturamento; o próprio título prevê que é responsabilidade dos apelados em informarem o faturamento mensal através do programa da apelante; a execução deve prosseguir pelo valor mínimo; dentre as diversas obrigações previstas no contrato, a primeira apelada, por meio da cláusula sétima, se obrigou a pagar à apelante, em contrapartida à licença de uso do sistema de franquia, royalties correspondente a 5% do faturamento bruto mensal da loja ‘Select’, sendo que a remuneração não poderia ser inferior a R$ 3.500,00; há valor mínimo estipulado pelas partes e ainda que não se comprove o faturamento da apelada, o valor mínimo (R$ 3.500,00) ainda é exequível; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e se reconheça a liquidez do título executivo, ou que a execução prossiga pelo valor mínimo mensal.

Nas contrarrazões, a apelada requer o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIZEN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução interposto por

JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA., que julgou procedente o pleito formulado no presente embargo à execução, reconhecendo a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título em execução, declarando extinta a execução 1027848-04.2021.8.11.0041. Condenou o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início, acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, verifico que as razões do recurso rebatem os fundamentos da sentença, pelo que rejeito a preliminar.

No mérito, argumenta o apelante o título executado é líquido e incumbe a apelada comprovar o seu faturamento; o próprio título prevê que é responsabilidade dos apelados informarem o faturamento mensal através do programa da apelante.

Do mesmo modo, alega que a execução deve prosseguir pelo valor mínimo; dentre as diversas obrigações previstas no contrato, a primeira apelada, por meio da cláusula sétima, se obrigou a pagar à apelante, em contrapartida à licença de uso do sistema de franquia, royalties correspondente a 5% do faturamento bruto mensal da loja ‘Select’, sendo que a remuneração não poderia ser inferior a R$ 3.500,00; há valor mínimo estipulado pelas partes e ainda que não se comprove o faturamento da apelada, o valor mínimo (R$ 3.500,00) ainda é exequível.

Dos argumentos apresentados, não se apresenta razoável para reconhecer a liquidez e exequibilidade do título em questão, tendo em vista que, embora haja previsão de remuneração com base em percentual do faturamento bruto, verifica-se que os cálculos que instruem a inicial da execução não se referem a tal faturamento, se apresentando com valores diversos, que não possibilita a constatação da liquidez.

Dispõe as cláusulas contratuais:

“CLÁUSULA SÉTIMA – ROYALTIES

7.1. A remuneração mensal que o FRANQUEADO se obriga a pagar à FRANQUEADORA em contrapartida à licença de uso do Sistema de Franquia corresponde a 5% (cinco por cento) do faturamento bruto mensal da Loja Select. A partir do 13 mês de vigência deste contrato e independente da abertura da Loja, a remuneração mensal não poderá ser inferior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

7.2. O FRANQUEADO deverá obrigatoriamente informar à FRANQUEADORA, no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, o faturamento da Loja Select referente ao período de vendas que vai do dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior até o dia 24 (vinte e quatro) do mês vigente. O envio destas informações deve ser realizado através do Programa de Gerenciamento da Loja Select.

7.3. Na falta do envio das informações mencionadas no item 7.2 até a data prevista, a FRANQUEADORA está autorizada a cobrar a remuneração mensal, com base no valor da última venda informada, acrescida de 10% (dez por cento), ou com base no valor mínimo estabelecido na subcláusula 7.1, também acrescido de 10% (dez por cento), o que for maior entre os dois.”

“CLÁUSULA OITAVA – CALENDÁRIO DE MARKETING SELECT E FUNDO DE MARKETING

8.6. O FRANQUEADO pagará à FRANQUEADORA, a título de participação do Fundo de Marketing, juntamente com os royalties previstos na Cláusula Sétima e sob os mesmos termos e condições, o correspondente a 2% (dois por cento) do faturamento bruto mensal da Loja Select.”

Embora a apelante alegue que incumbe a apelada comprovar o faturamento, tem-se que a execução não foi lastreada com base nessa, tampouco com base no valor mínimo, não podendo se extrair a origem dos valores executados, conforme consignado em sentença:

“Destaco, entretanto, que a análise da memória de cálculo do id. 62421110 revela que a embargada não optou por executar apenas o valor mínimo mensal ajustado, cuja liquidez estaria expressa no instrumento em valor determinado em moeda corrente, renunciando, assim, eventuais quantias maiores que pudessem ser obtidas por percentual do faturamento. Na realidade são apresentados valores que não encontram qualquer justificativa, conforme se verifica do id. 62421110. Registro que se os valores foram estabelecidos com base no faturamento da empresa executada, necessário seria que a execução estivesse acompanhada das referidas informações. Contudo, ao analisarmos os documentos colacionados na execução e nos presentes embargos, inexiste qualquer lastro para os valores apontados na planilha de cálculo do id. 62421110, principalmente ao Fundo de Publicidade”.

Dessa forma, não prospera os argumentos de que incumbia a apelada comprovar o faturamento, já que a apelante deveria instruir os cálculos com tais valores, se assim pretendesse a execução com base nessa disposição contratual.

Quanto ao argumento que ainda que não se comprove o faturamento da apelada, o valor mínimo (R$ 3.500,00) ainda é exequível, não prospera, vez que dos documentos apresentados na inicial da execução não se verifica que os valores pretendidos pela apelante se trata do valor mínimo, porque tais valores não correspondem à disposição contratual, o que torna o título inexigível e ilíquido.

Ademais, a pretensão apenas foi mencionada por ocasião do recurso, o que impede a inovação recursal e vedada a supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR, AUSENTE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXEGÍVEL – VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E ERRO SUBSTANCIAL – OPACIDADE NO REPASSE DA FRANQUIA À FRANQUEADA, COM NEGATIVA, PELOS DEMAIS FRANQUEADOS, DE PAGAMENTO DE ROYALTIES, ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA EX- FRANQUEADORA E PREJUÍZOS – ACERTO DE CONTAS A SER DEDUZIDO EM DEMANDA PRÓPRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006571-56.2021.8.26.0576; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2023; Data de Registro: 01/02/2023).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. O contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas é título executivo extrajudicial quando apresentar liquidez, retratando, por si só, a dívida inadimplida. Ausência de liquidez do título executado. Embargos à execução procedentes para extinguir a execução (CPC, art. 813, I). R. sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001293-44.2018.8.26.0426; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA - I - Ação de execução por título extrajudicial fundada em contrato de franquia, firmado entre as partes, para a instalação e operação de escolas de futebol – Embargantes, ora apelados, que opuseram embargos à execução alegando o descumprimento da obrigação bilateral imposta ao embargado, ora apelante – II – Contrato de franquia que, firmado pelas partes e duas testemunhas instrumentárias, é título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 748, III, do NCPC – Título executivo extrajudicial que, para ser exequível, exige a presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade – Inteligência do art. 783 do NCPC – IV – Hipótese, ademais, em que o contrato de franquia consiste em um contrato bilateral, em que ambas as partes assumem simultaneamente direitos e obrigações recíprocos - Exigência do implemento da contraprestação devida pelos apelados pelo contrato de franquia que depende do implemento da prestação que competia ao apelante – Inteligência do art. 476 do CC - Apelados que alegaram a tese da exceção de contrato não cumprido - Análise do alegado que depende não só da interpretação das várias cláusulas da avença celebrada, mas também da verificação de fato externo ou de circunstâncias alheias ao documento – Via executiva que se revela inadequada, por não ser a sede processual pertinente à discussão acerca da culpa pelo inadimplemento do contrato – Ausência de liquidez e exigibilidade – Precedentes do E. TJ - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado dado à execução - Apelo improvido". (TJSP; Apelação Cível 1014772-21.2017.8.26.0562; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024